Tribunal: TJMT
Processo: 1000434-64.2020.8.11.0009
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000434-64.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ALESSANDRA ARANTES DE FREITAS - CPF: 376.103.088-62 (APELANTE), FABIO AURELIO CARDOSO - CPF: 717.542.961-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ENERGIA ELÉTRICA – IMPUTAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – DANO MORAL MANUTENÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“ Não logrando a concessionária demonstrar a regularidade da fatura contestada pelo consumidor, impositiva a revisão do débito nos moldes previstos no art. 72, IV, 'b', da Resolução n. 456/2000 da ANEEL. A essencialidade do serviço prestado pela concessionária, bem como a atividade desempenhada pelo autor, atrai a aplicação da Sum. 192, do STJ “indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral a pessoa jurídica”. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, conforme se verificou na espécie.(TJ-MT - AC: 10394015320188110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder que, nos autos da Ação Anulatória n.º 1000434-64.2020.8.11.0009, ajuizada por ALESSANDRA ARANTES DE FREITAS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“ Ante o exposto, confirmo a decisão liminar e EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGANDO PROCEDENTE os pedidos constantes na exordial para:

a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA dos débitos sub judice, cuja soma importa em R$8,219.36 (oito mil duzentos e dezenove reais e trinta e seis centavos);

b) CONDENAR a requerida à repetição de indébito, em dobro, dos valores pagos pela parte autora, consoante termo de confissão de dívida, com correção monetária a ser feita pelo índice INPC, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso;

c) CONDENAR a parte requerida no pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da publicação desta decisão, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula n. 54 do STJ; e d) DETERMINAR que a requerida exclua o nome do requerente dos cadastros de proteção ao crédito e dê baixa em eventual protesto, no tocante aos débitos discutidos nos presentes autos.

Pela sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido.”

Em suas razões, de Id. n.º 187826685, a recorrente alega que apresentou nos autos todos os documentos inerentes à irregularidade constatada no medidor de energia que comprovam que o aparelho não estava em perfeito funcionamento, conforme art. 129 da Resolução 414/2010 - ANEEL.

Sustenta que o Termo de Inspeção e Ocorrência apresentado juntamente com as fotografias e históricos demonstram a irregularidade no medidor que levou a cobrança da recuperação de consumo.

Afirma que o intuito não é punir ou identificar o autor da irregularidade, mas sim apurar a diferença do que deixou de ser computado nas faturas de energia.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões de Id. n.º 187826689, a parte recorrida refuta
in totum
os argumentos lançados e pugna pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte apelada é possuidora da Unidade Consumidora nº 2095286, tendo recebido da apelante, cobrança de no valor total de R$ 8,219.36 (oito mil, duzentos e dezenove reais e trinta e seis centavos), referente à recuperação de consumo, por suposta irregularidade no medidor.

O Magistrado
a quo
julgou procedente a demanda para declarar inexistente o débito discutido nos autos e condenar a apelante ao pagamento dos danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões do recurso, a recorrente aduz que a dívida é oriunda de vistoria
“in loco”
e que o Termo de Ocorrência e Inspeção (T.O.I.) foi realizado de forma legal, sendo, inclusive, a irregularidade no medidor constatada por perícia técnica e registrada em foto.

Afirma que há legalidade na cobrança e não ficou comprovado nos autos os pressupostos da responsabilidade civil quanto aos danos morais.

Pois bem.

Importante salientar que a relação existente entre as partes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, em razão da hipossuficiência técnica da apelada em relação à apelante, o ônus da prova deve ser invertido.

O art. 14 do CDC dispõe que:

“
Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Conforme estabelece o art. 14, § 3º, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Já o artigo 129 da Resolução nº 414/2010 da Aneel, em seus parágrafos 1º, 2º, 3º, 6º e 7º, determina que:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

[...]

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

[...]

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.”

In casu
, a inspeção no medidor de energia foi realizada por técnicos contratados unilateralmente pela apelada. A perícia sequer foi realizada por órgão independente (INMETRO). Logo, houve violação aos direitos do consumidor e, ademais, não foram observados os princípios basilares do contraditório e da ampla defesa.

Embora a demandada/recorrente tivesse a oportunidade de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito conclamado pela parte requerente (art. 373, inciso II, do CPC), nada fez além de apresentar provas inservíveis da alegada legitimidade da cobrança maior do que a média de consumo que vinha sendo registrada pela Unidade Consumidora.

Assim sendo, a mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos à energia supostamente não faturada, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido.

Ora, as fotografias e avaliação técnica não passam de provas unilaterais e incapazes de, por si só, acarretar a responsabilidade civil da apelada.

Desse modo, como a concessionária de energia agiu de forma unilateral e não viabilizou à consumidora a aferição e contestação dos valores, correta a sentença que declarou a inexistência do débito questionado.

A propósito, confira-se jurisprudência desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
MEDIDOR – CONSUMO DE ENERGIA – FRAUDE CONSTATADA – COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS – PERÍCIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO POR LABORATÓRIO AUTORIZADO PELO INMETRO E PRESENÇA DO CONSUMIDOR – ATO QUE FERE O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA RECONHECIDA
(...) “
Ao efetuar inspeção e elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade.
A imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, configura o dano moral.” (Ap 129716/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 24/10/2016). “
A perícia de medidor de energia elétrica, quando realizada por laboratório autorizado pelo Inmetro, reveste-se de validade e não constitui prova unilateral a exigir contraditório administrativo
.” (...)”
(Ap nº. 65978/2017, 1ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 19/09/2017, DJe de 27/09/2017) (sem grifos no original).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
– PARCIAL PROCEDÊNCIA –
IRREGULARIDADE DE MEDIDOR
(...)
COBRANÇA DE FATURA EXTRA DE CONSUMO – INADMISSIBILIDADE – PERÍCIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NULIDADE DO DÉBITO
(...)
Afigura-se ilegítima a cobrança de diferenças de consumo de energia elétrica sob a alegação de realização de perícia e constatação de fraude no medidor, se esta foi realizada de forma unilateral pela concessionária, não possibilitando ao consumidor a ampla defesa e o contraditório. Se constatado que o termo de ocorrência, a perícia e, ainda, a cobrança de fatura extraordinária de energia elétrica procedida pela concessionária apelada ofendem o direito básico do consumidor, conforme assegurado no artigo 6º, III, do CDC, imprescindível a reforma da sentença recorrida, para que seja declarada a inexigibilidade da citada fatura
. (...)”
(Ap nº. 30294/2016, 2ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 06/07/2016, DJe de 12/07/2016) (sem destaques no original).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERÍCIA OU FRAUDE NO RELÓGIO
(...)
A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido
. (...)”
(Ap nº. 137579/2016, 3ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 01/02/2017, DJe de 10/02/2017) (sem grifos no original).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - APURAÇÃO UNILATERAL - ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA - NÃO DEMONSTRAÇÃO
(...)
A irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser demonstrada por meio de prova produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia
. (...)”
(Ap nº. 144641/2012, 4ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 09/04/2014, DJe de 14/04/2014) (sem destaques no original).

Quanto ao dano moral, é cediço que a cobrança indevida de valores, com a consequente emissão de fatura irregular de energia elétrica, gera ato ilícito e a empresa deve arcar com a correspondente indenização por danos morais, independentemente da existência de culpa, haja vista que a responsabilidade do agente, nesta hipótese, é objetiva, como prescreve o art. 14 do CDC.

A propósito, colaciono o aresto desta c. câmara:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – INDENIZAÇÃO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – PERÍCIA – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente. A imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Uma vez reformada a sentença, há que se inverter o ônus sucumbencial.”
(TJMT – Ap 119981/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).

Suplantada essa questão, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau, cuja modificação é pleiteada por ambas as recorrentes.

É sabido que, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança” (in: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade da 1ª apelante frente à ação indevida, o dano causado e o abalo sofrido pelo 2ª recorrente, tenho que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença, de R$5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequada às peculiaridades do caso, mormente se comparado aos valores adotados por esta Câmara em casos análogos.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária sucumbencial de 10% para 15% sobre o valor do proveito econômico, o que faço nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024